Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009512-88.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO DOMINGUES COELHO, FERNANDO DOMINGUES COELHO, ROSANGELA DOMINGUES COELHO FERNANDES, RICARDO DOMINGUES COELHO, ROBERTO DOMINGUES COELHO, GILBERTO DOMINGUES COELHO DECISÃO Os autores/apelados, JOÃO DOMINGUES COELHO, FERNANDO DOMINGUES COELHO, ROSÂNGELA DOMINGUES COELHO, RICARDO DOMINGUES COELHO, ROBERTO DOMINGUES COELHO e GILBERTO DOMINGUES COELHO, apresentam petição (id. 21724151) requerendo o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL, réu/apelante, que expeça carta de habite-se do imóvel sobre o qual versa a controvérsia atinente à prescrição da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT. Em seu requerimento, os recorridos argumentam que dependem do referido documento para que possam regularizar o imóvel, sublinhando que a sua situação financeira teria sido fragilizada com a pandemia do Covid-19. Asseveram que o pagamento da ONALT seria o único empecilho para a expedição do habite-se e destacam que a sentença de primeiro grau já teria reconhecido a prescrição desta cobrança pelo ente federado. Oferecem como caução dois apartamentos construídos no imóvel para o qual buscam o ato administrativo negocial e, ao final, requerem que “(...) seja determinada a expedição da Carta de Habite-se, mediante a apresentação de caução em valor superior ao débito, conforme avaliação juntada a esta petição (...)” (p. 4). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL, réu/apelante, que expeça carta de habite-se do imóvel sobre o qual versa a controvérsia atinente à prescrição da cobrança da ONALT. Em primeiro lugar, conforme já destacado nas decisões monocráticas anteriormente proferidas por esta Relatora, a medida requerida pelos autores/apelados possui nítida natureza satisfativa e, acaso deferida, esvaziaria a discussão travada nos autos, além de produzir efeitos potencialmente irreversíveis, que poderiam inclusive afetar terceiros. Ademais, os argumentos deduzidos no pedido referem-se a circunstâncias que precisam ser melhor avaliadas, com o devido aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente momento processual. Desse modo, em sendo impossível aferir, de imediato, a probabilidade do direito, entendo que não existem fundamentos que possam justificar o deferimento do presente pedido de concessão de tutela de urgência, devendo a questão ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se e, por conseguinte, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora